Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721864-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA - Gran Nutriz, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Contrato Administrativo no 052150/2024 e das penalidades administrativas eventualmente impostas à empresa (ID 236988604). Sustenta a parte agravante (ID 72436905) em apertada síntese que, embora o contrato tenha sido celebrado com base em quantitativos expressamente previstos na Ata de Registro de Preços, houve, ao longo da execução, uma supressão unilateral e não formalizada superior a 45% do objeto inicialmente contratado, o que teria ocasionado severo desequilíbrio econômico-financeiro. Afirma que notificou a Administração Pública, por meio das Cartas nos 001/2025 e 028/2025, solicitando a rescisão consensual do vínculo, com base no art. 137, §2o, inciso I, da Lei no 14.133/2021, sem obter resposta. Sustenta que a manutenção da execução contratual sob tais condições viola os princípios da boa-fé, da legalidade e da função social do contrato, e requer, liminarmente, a suspensão da execução contratual e das sanções administrativas, autorizando-se o Distrito Federal, se entender necessário, a convocar a empresa subsequente no certame ou realizar contratação emergencial. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível ao Relator conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sub judice, o contrato impugnado foi celebrado no contexto de Ata de Registro de Preços, instrumento que, por natureza, não impõe à Administração Pública a obrigação de contratar a integralidade dos quantitativos registrados, conforme consignado expressamente no item 9.6 do edital e na cláusula VI da própria ata, documentos que foram analisados na decisão agravada (ID 234897945). Ressalte-se, inclusive, que a Cláusula 6.1 da ata prevê expressamente a possibilidade de alteração ou atualização dos preços registrados em função de fatos supervenientes ou da redução da demanda por parte da Administração (ID 23489746). É certo que a parte agravante apresenta documentação que indica redução significativa no quantitativo de refeições efetivamente requisitadas pela SEDES-DF. Contudo, em sede de cognição sumária, não se verifica, com a robustez necessária à antecipação dos efeitos da tutela, que tal redução tenha implicado, desde logo, a contratação integral do objeto e posterior inadimplemento contratual por parte do ente público. A interpretação das cláusulas contratuais e da ata de registro de preços demanda, como bem assentado pelo d. Juízo de origem, aprofundamento da instrução probatória, com a devida oitiva da parte agravada e produção de prova documental e eventualmente pericial. Inexiste nos autos, neste momento, verossimilhança jurídica suficiente para justificar o deferimento de medida de urgência. Cumpre observar que o pedido liminar, caso deferido, poderia gerar grave impacto à continuidade da prestação de serviço essencial à população vulnerável, como é o fornecimento de alimentação em restaurantes comunitários. A paralisação abrupta do serviço, ainda que provisória, impõe riscos sociais e institucionais que não podem ser desconsiderados na análise da urgência, sob pena de afronta ao princípio da continuidade do serviço público. Não se ignora também que o art. 137, §2o, inciso I, da Lei no 14.133/2021 prevê a possibilidade de extinção contratual a pedido do contratado em caso de supressão superior a 25% do objeto. Todavia, a configuração dessa hipótese legal exige não apenas a prova da supressão, mas também a demonstração inequívoca da obrigatoriedade da execução integral do objeto pactuado, o que, à luz da cláusula estimativa da ata de registro de preços, ainda se mostra controvertido e dependente de análise exauriente, insuscetível de ser feita no estreito campo de apreciação do efeito suspensivo. Ante o exposto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Solicitem-se informações e intime-se a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator